Tribunal: TJSP
Processo: 1053585-09.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação revisional de contrato bancário. Cédula de crédito bancário para aquisição de veículo automotor. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Parcial razão. Relação de consumo. Súmula no 297 do STJ. Mesmo incidindo o Código de Defesa do Consumidor e se tratando de contrato de adesão, não há como se considerar, automaticamente, tudo o que foi pactuado como sendo abusivo. Cabe ao consumidor pleitear a revisão das cláusulas contratuais, sob alegação de ilegalidade ou abusividade, não havendo o que se falar em aplicação inflexível do princípio do pacta sunt servanda. Juros abusivos. Inexistência. Possibilidade de fixação de juros remuneratórios em patamar superior a 12% a.a. nos contratos bancários. Comissão de permanência. Súmula no 472 do STJ. Cumulação indevida verificada. Taxa de juros moratórios fixada em percentual superior a 1% ao mês. Comissão de permanência disfarçada de juros moratórios. Precedente. Necessário afastar a cobrança cumulativa disfarçada em comissão de permanência, observando os parâmetros fixados pela Súmula no 472 do STJ, o que será apurado em regular fase de cumprimento de sentença, seguindo os parâmetros fixados por pelo v. acórdão. Tarifa de cadastro. Admissibilidade. Tarifa passível de cobrança somente ao início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira. Inteligência do art. 1o, da Circular no 3.466/2009, do BACEN. Tarifa de registro de contrato. Serviço que foi objeto de prova de sua efetiva realização. Questão pacificada por meio do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553/SP. Seguro de proteção financeira. Ausência da comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa. Hipótese de venda casada configurada. Inteligência do artigo 39, I, do CDC. Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.259/SP. Cobrança que deve ser afastada, com devolução simples da quantia paga a título de seguro de proteção financeira. Recálculo das parcelas. Levando-se em conta que a cobrança do seguro prestamista causou influência no custo efetivo total do financiamento, por conseguinte, no valor das prestações, a realização do recálculo do valor das parcelas ajustadas constitui consequência lógica dessa conclusão. Eventual saldo resultante desse recálculo deverá ou ser abatido do financiamento ou devolvido à autora da mesma forma que o valor do seguro prestamista. Sucumbência mínima do banco réu. Manutenção da condenação da autora ao pagamento dos ônus decorrentes da sucumbência. Honorários recursais não fixados. Apelo parcialmente provido, apenas para determinar a devolução simples da quantia cobrada a título de juros moratórios superiores a 1% ao mês, bem como do seguro prestamista, com o consequente recálculo das parcelas.